Tribunal: TJMT
Processo: 1049848-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049848-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE NETA - CPF: 013.385.551-11 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO – VALIDADE
-
SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 - - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVIÁVEL NA FORMA EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA QUANTOS AOS JUROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

É possível a revisão dos juros remuneratórios em casos excepcionais, sobretudo quando estes destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado.

A teor dos arts. 42, parágrafo único, do CDC, e 940 do Código Civil, a devolução em dobro somente ocorrerá se a cobrança do valor desembolsado estiver revestida de dolo ou má-fé por parte do credor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo, como no caso em tela

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021